Tribunal: TJES
Processo: 0005815-14.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005815-14.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO FERRARE BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Crimial interposta por
EDUARDO FERRARE BARBOSA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que os condenou nas sanções do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Em suas razões, pugna por sua absolvição argumentando a insuficiência probatória.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o Relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005815-14.2021.8.08.0011

APELANTE: EDUARDO FERRARE BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO FERRARE BARBOSA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou nas sanções do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Em suas razões, pugna por sua absolvição argumentando a insuficiência probatória.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que
no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 19h:14min, na Rua João Luiz Campos de Jesus, conhecida como “Favelinha”, Bairro Aeroporto, o Denunciado foi flagrado
portando arma de fogo de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A
materialidade
está provada pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, fls. 111/114, atestando a prestabilidade e eficiência da arma.

A

autoria
restou provada
.

O apelante, em juízo, confirmou que portava a arma. No entanto, alegou que possuía a arma para resguardar sua vida, pois teve problemas com o tráfico e estava em prisão domiciliar.

No mesmo sentido, extrai-se das declarações dos
policiais militares
que receberam informações que no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, haviam pessoas portando armas. Ao chegarem no referido ponto, haviam três pessoas, que correram, logrando êxito em abordar o apelante que trazia em sua cintura uma arma pronta para ser utilizada, estando o mesmo com tornozeleira eletrônica.

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(AgRg no Ag no REsp 1877763/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

Tratando-se de crime de
mera conduta
, a simples ação de portar arma, encaixa-se na hipótese trazida no
artigo 14

da Lei n.º 10.826/036, despiciendas maiores considerações acerca da propriedade das armas e munições ou as razões pelas quais as portavam
. Sobre o tema, colaciono recente precedente pátrio:

1. "O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta. "
(AgRg no REsp 1.154.430/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 04/06/2013). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)

Diante da prova produzida, não há dúvidas de que o apelante portava arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com as determinações legais, conduta que subsume-se perfeitamente ao tipo legal contido no
artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003
, estando correto o édito condenatório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários à advogada dativa por sua atuação na fase recursal, conforme artigo 85 do CPC.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Tratando-se de crime de mera conduta, a simples ação de portar arma, encaixa-se na hipótese trazida no artigo 14 da Lei n.º 10.826/036, despiciendas maiores considerações acerca da propriedade das armas e munições ou as razões pelas quais as portavam. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.